Tribunal: STJ
Processo: 1416759-10.2024.8.12.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2192574 - MS(2025/0016656-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
PRISCILA KEI SATO - PR042074
RECORRIDO
: ROSANGELA NANTES MUNIZ
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA.
PAGAMENTO
DA
INTEGRALIDADE
DO
DÉBITO.
INEXISTÊNCIA.
PROIBIÇÃO DA PARTE CREDORA DE ALIENAR OU TRANSFERIR O BEM
SEM
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
ATÉ
O
TÉRMINO
DA
AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
o,
e §§ 1o e 2o, do Decreto-
art. 3 caput
lei no 911/1969,
após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o
prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade do débito, oportunidade
em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto,
ausente o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade
e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária
no patrimônio do credor.
2. Havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no
patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo
devedor no prazo estabelecido no Decreto-
não se revela
lei no 911/1969,
possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor,
sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente
possa alienar, transferir ou negociar o bem com autorização do Juízo.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54865230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 14:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: bac43a77-37ed-447f-aef8-3c7b55c4031a

RECURSO ESPECIAL No 2192574 - MS(2025/0016656-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
PRISCILA KEI SATO - PR042074
RECORRIDO
: ROSANGELA NANTES MUNIZ
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA.
PAGAMENTO
DA
INTEGRALIDADE
DO
DÉBITO.
INEXISTÊNCIA.
PROIBIÇÃO DA PARTE CREDORA DE ALIENAR OU TRANSFERIR O BEM
SEM
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
ATÉ
O
TÉRMINO
DA
AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
o,
e §§ 1o e 2o, do Decreto-
art. 3 caput
lei no 911/1969,
após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o
prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade do débito, oportunidade
em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto,
ausente o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade
e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária
no patrimônio do credor.
2. Havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no
patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo
devedor no prazo estabelecido no Decreto-
não se revela
lei no 911/1969,
possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor,
sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente
possa alienar, transferir ou negociar o bem com autorização do Juízo.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL
CAPITAL S.A., com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:

"EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
LIMINAR CONCEDIDA. POSSIBILIDADE DE VENDA E RETIRADA DO BEM
DA COMARCA. LIMITAÇÃO QUE NÃO FOI IMPOSTA PELO JUÍZO. PRÉVIA
COMUNICAÇÃO
E
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O propósito recursal consiste na possibilidade de venda e retirada do
bem, precedida de autorização do juízo.
2. Segundo precedentes deste Tribunal, possível determinar que a instituição
financeira, antes de promover a remoção do bem (garantido por alienação
fiduciária e que foi objeto de busca e apreensão) da Comarca ou a sua venda
antecipada, requeira autorização judicial, ficando assegurado, desse modo,
o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte devedora.
(e-STJ fl. 78).

3. Recurso conhecido e desprovido"

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA54046342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:38
Código de Controle do Documento: ebdaa2c5-ec36-40ee-8e4a-49ea1140b6b4

Em suas razões recursais (e-STJ fls. 109-126), o recorrente aponta, além de
divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais, com as
respectivas teses:
a) arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil - o órgão julgador incorreu
em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar os questionamentos
formulados nos embargos de declaração, e
b) arts. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-
1.228 do Código Civil - a
Lei no 911/1969,
alienação do bem alienado fiduciariamente, depois de ultrapassado o prazo legal de 5
(cinco) dias para purgação da mora e consolidada a propriedade em nome do credor
fiduciário, não pode ser impedida, tampouco condicionada a autorização judicial, sob
pena de indevida restrição ao exercício do direito de propriedade.
Decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões (e-STJ fl. 138) e
admitido o recurso na origem, subiram os autos a esta Corte Superior.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após
o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de
contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte credora se
abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem
autorização do Juízo.
A partir da vigência da Lei n
que alterou o
o do Decreto-
o 10.931/2004,
art. 3
Lei n
o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo
o 911/1969,
de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em
que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus.
No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá
a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do
credor.
Essa questão já foi apreciada pela Segunda Seção desta Corte em
julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, ocasião em que se
fixou a seguinte tese:

"ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC. AÇÃO DE
ART. 543
BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-
ALTERAÇÃO
LEI N. 911/1969.
INTRODUZIDA PELA
PURGAÇÃO DA MORA.
LEI N. 10.931/2004.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE
DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do
-C do Código de Processo Civil: 'Nos contratos
art. 543
firmados na vigência da
compete ao devedor, no prazo
Lei n. 10.931/2004,
de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária'.
2. Recurso especial provido" (
Relator Ministro Luis
REsp 1.418.593/MS,
Felipe Salomão, DJe de 27/5/2014)

No mesmo sentido, em julgamento mais recente, a Terceira Turma desta
Corte confirmou referido entendimento em acórdão assim ementado:
Documento eletrônico VDA54046342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:38
Código de Controle do Documento: ebdaa2c5-ec36-40ee-8e4a-49ea1140b6b4

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO
LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR,
TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO
DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA,
HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E
EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
o, CAPUT
ART. 3
E §§ 1o E 2o, DO DECRETO-
VIOLAÇÃO DOS
LEI N. 911/1969.
DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE
PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO.
1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se,
após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de
veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que
a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da
respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2.
Nos termos do
o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-
após a
art. 3
lei n. 911/1969,
execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de
5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade
em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o
devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da
propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação
fiduciária no patrimônio do credor.
3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e
da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não
pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-
não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de
lei n. 911/1969,
propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a
parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca
com autorização do Juízo.
3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor
restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e
apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor
fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no
o, §§ 1o e 2o, do
art. 3
Decreto-
mas, também, acarreta nítida violação ao direito de
lei n. 911/1969,
propriedade do recorrente.
3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a
possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a
consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio
legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de
julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem
já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6o e 7o do
o do Decreto-
art. 3
a condenação do credor ao pagamento de multa em valor
lei n. 911/1969,
considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente
atualizado -, além de perdas e danos.
4. Recurso especial provido" (
Rel. Ministro Marco
REsp 1.790.211/MS,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/4/2019,
4/4/2019)

Conforme se extrai do referido precedente:

"Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da
propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor
fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo
estabelecido no Decreto-
(art. 3o, §§ 1o e 2o), não se revela
lei n. 911/1969
possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo
descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa
alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.
Ora, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor
restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e
apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor
fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no
o, §§ 1o e 2o, do
art. 3
Decreto-
mas, também, acarreta nítida violação ao direito de
lei n. 911/1969,
Documento eletrônico VDA54046342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:38
Código de Controle do Documento: ebdaa2c5-ec36-40ee-8e4a-49ea1140b6b4

propriedade, previsto no
do Código Civil, o qual determina que 'o
art. 1.228
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha."

Sendo assim, uma vez consolidada a propriedade nas mãos do credor
fiduciário, a disposição do bem passa a ser livre de qualquer restrição ao direito de
propriedade do credor.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a restrição
imposta ao direito de disposição do bem após a consolidação da propriedade em favor
do credor fiduciário.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54046342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 19:39:38
Código de Controle do Documento: ebdaa2c5-ec36-40ee-8e4a-49ea1140b6b4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.192.574 / MS
Número Registro: 2025/0016656-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08012295220248120020
14167591020248120000
1416759102024812000050000
1416759102024812000050001 8012295220248120020
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
PRISCILA KEI SATO - PR042074
RECORRIDO
: ROSANGELA NANTES MUNIZ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 90f015a6-39d7-4167-87fd-d63ceaebb9a4

Documento eletrônico VDA54842679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 90f015a6-39d7-4167-87fd-d63ceaebb9a4